Tribunal: TCU
Processo: 009.719/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 0333517-78, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 742149, função null, que teve como objeto Construção da estrada com revestimento asfáltico trecho I de acesso a comunidade de Espinho e ao Distrito de Bixopá. (no da TCE no sistema: 3195/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 305/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 009.719/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Maria de Oliveira Lucena (XXX.016.183-XX) ; Paulo Carlos Silva Duarte (XXX.594.803-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - CE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Pedro Diogo Duarte Maia (35636/OAB-CE) , representando Paulo Carlos Silva Duarte. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.